Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. STJ. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. O agravo de instrumento interposto pela instituição financeira visa à reforma da decisão originária prolatada nos autos do cumprimento de sentença no. 0013372-21.2012, de indeferimento do pedido de penhora de verba salarial.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata a lide de cumprimento de sentença movido pela ora agravante contra o agravado, inaugurado em 05.09.2016; (ii) adveio a penhora parcial de ativos por meio do Sisbajud; (iii) a parte credora requereu então a penhora salarial, o que foi indeferido pelo e. Juízo de origem, sob o fundamento de se tratar de verba impenhorável, cuja constrição afetaria o mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a penhora de verba salarial para fazer frente à dívida oriunda de título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada há muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, respeitando-se a subsistência do devedor.
5. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
6. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual por meio do qual se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
7. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
8. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, em razão de o juiz se guiar pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
9. Diante disso, nota-se que a penhora de percentual da remuneração mensal da devedora (10%) preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento parcialmente provido.
___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp. N.o 1.837.702/DF, Rel. Min. Raul Araújo; EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 1.10.2018; TJDFT, 0706204-13, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, DJe 08.05.2024; 07049850420208070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe: 03.08.2020; 07096749120208070000, Rel. Desa Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe: 24.0./2020.